Tribunal: TJSP
Processo: 0509241-87.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS Autônomo – Comarca de Cotia – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Extinção do processo – Cabimento – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Citação por edital inválida – Não esgotados todos os meios possíveis para localização da parte executada – Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS Autônomo – Comarca de Cotia – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Extinção do processo – Cabimento – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Citação por edital inválida – Não esgotados todos os meios possíveis para localização da parte executada – Aplicação da Súmula no 414 do STJ – Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos – Falta de efetivo andamento ao feito – Inércia do exequente configurada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.